Tribunal: STF
Processo: ARE 1380229
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por José Monteiro e outros com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 23), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que ficou assim ementado (peça 10):



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. APELAÇÃO 1. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ CONDUTA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    APELAÇÃO 2. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE CONCEDIDA AOS AUDITORES FISCAIS EM ATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO SE ESTENDE AOS AGENTES QUE ASCENDERAM AO CARGO DE AUDITOR FISCAL POR MEIO DE DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL (ART. 156 DA LC N° 92/2002), MAS APENAS AOS REPRESENTADOS PELO SINDAFEP QUE TENHAM INGRESSADO NO CARGO DE AUDITOR FISCAL MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO, COM CURSO SUPERIOR. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA APENAS DISCUTIU O DIREITO DE PARIDADE ENTRE APOSENTADOS/PENSIONISTAS E ATIVOS. DECISÃO MANTIDA NESSE TOCANTE. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL DEFINIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §3°, II, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Apontando a eventual violação das normas contidas no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, os recorrentes sustentam, em síntese, que:



    [...] em momento algum durante todo o transcurso da ação ordinária foi ventilada a matéria acerca do enquadramento dos servidores ou geradores de pensão. Somente após o inicio do cumprimento de sentença a Paraná Previdência em Objeção de Pré-Executividade veio ao processo discutir tal questão, o que, certamente, viola a garantia constitucional da coisa julgada.



    De outro lado, aduzem a inexistência de afronta ao art. 37, II, da Carta Federal, tecendo, em suma, as seguintes considerações:



    Do exposto, nota-se que a ação ordinária em momento algum discutiu reenquadramento funcional, logo, não há como se mencionar que haveria afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, e, portanto, que o incidente de Inconstitucionalidade n.º 315.883-8/01 deveria ser aplicado quando do julgamento das execuções individuais em apreço.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos opinou pelo desprovimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (peça 90):



    ARE NO RE. NÃO REALIZADA A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA SIMPLES REPETIÇÃO DAS RAZÕES DO RE. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. REEXAME DE PROVAS. ALEGADA AGRESSÃO À CONSTITUIÇÃO QUE SE REVELA MERAMENTE REFLEXA. ÓBICES SUFICIENTES PARA IMPEDIR O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    - Pelo não provimento do agravo em RE.



    É o relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    Anoto, desde logo, que os autores não apresentaram fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É que os recorrentes pretenderam justificar a existência desse pressuposto, invocando a repercussão geral reconhecida pelo Supremo no RE 682.934 (Tema n. 553/RG) e no RE 740.008 (Tema n. 697/RG), cujos temas de fundo são a transposição e o aproveitamento de cargo público.



    Todavia, tal como insistem os recorrentes em suas razões recursais, “[...] a decisão transitada em julgado que se executa trata tão somente de percepção do montante denominado quotas de prêmio de produtividade e não de reenquadramento funcional” (peça 23, fl. 9 – grifei).



    De qual sorte que, face a ausência de correlação temática, os recorrentes não logram êxito em demonstrar a existência de repercussão da matéria sob análise neste apelo extremo.



    Em suma: é necessário haver sintonia entre as razões recursais aduzidas para justificar a repercussão geral e o objeto em julgamento.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    [...] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber – Primeira Turma, DJe de 03 de dezembro de 2021 – meus grifos)



    [...] I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewndowski – Segunda Turma, DJe de 04 de novembro de 2021 – meus grifos)



    Não obstante a deficiência recursal apontada, anoto que ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria às partes recorrentes.



    É que, no tocante à alegação de inexistência de afronta ao art. 37, II, da Carta, o apelo extremo não preenche o requisito do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar por meio de recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida “contrariar dispositivo desta Constituição.”



    Bem por isso, a pretensão deduzida pelo autor, no ponto, não configura suposta violação à Constituição Federal de 1988, motivo pelo qual o recurso extraordinário é inadmissível. 



    Anoto que, a mera alegação de eventual desacerto do ato judicial impugnado recorrido com o decidido em precedente emanado desta Suprema Corte, não possui o condão de suprir a disformidade recursal. Há de se observar que “É imprescindível para a admissão do recurso extraordinário que seja indicado, expressamente, o dispositivo constitucional dado como violado pelo acórdão recorrido e que a demonstração da ofensa seja posta com clareza” (AI 390.008 AgR, Relatora a ministra Ellen Gracie).



    Assim, por não permitir a exata compreensão da controvérsia, caracterizada pela deficiência na fundamentação do apelo extremo, incide o enunciado 284 da Súmula/STF, na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte (ARE 1.218.799 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.288.495 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF.



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.291.192 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    E mais. 



    O Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal em julgamento assim ementado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    Finalmente, confira-se o fundamento central do acórdão recorrido:



    Com efeito, nos autos principais, ação cominatória nº 824/2005, o SINDAFEP - Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Paraná postulou o reconhecimento do direito aos seus filiados inativos à participação no rateio anual das quotas do fundo de participação, mais especificamente da segunda parte da composição do prêmio de produtividade estabelecido no artigo 66 da Lei Complementar nº 92/2002, que assim dispõe em seu caput: 



    [...]



    Ocorre que o pedido inicial da ação cominatória se restringiu tão somente aos Auditores Fiscais, pois em nenhum momento houve qualquer menção acerca da possibilidade de extensão do direito de recebimento das aludidas quotas de produtividade aos agentes fiscais que tivessem ascendido ao cargo de auditor mediante a transposição, sendo discutido apenas o direito de paridade entre aposentados e ativos.



    Ressalta-se, nesta oportunidade, que a declaração da inconstitucionalidade do artigo 156 da Lei Complementar Estadual nº 92/2002 antecedeu à prolação da sentença e o julgamento da apelação cível e é de aplicação obrigatória pelos órgãos fracionários desta Corte, nos termos do então vigente artigo 272 do RITJPR. Corolário disso, vislumbra-se que o título judicial em questão não se estende aos agentes fiscais que ascenderam ao cargo de auditor por meio de um dispositivo declarado inconstitucional.



    Vale dizer, a legitimação ativa para a ação executiva pressupõe a demonstração da condição de auditor fiscal (aposentado/pensionista), não se inserindo nela os agentes fiscais que obtiveram a transposição de cargo por via declarada inconstitucional.



    Nesse contexto, divergir dessas conclusões a que chegou aquela Corte estadual – no tocante à composição do prêmio de produtividade – demanda a prévia análise de legislação local, notadamente da Lei Complementar estadual n. 92/2002, a evidenciar a inadmissibilidade do recurso, considerado o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    Vale ressaltar, ainda, que dissentir do entendimento adotado pelo Colegiado a quo – quanto à legitimação ativa para a ação executiva –, reclamaria uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos. Tal circunstância atrai a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator